Tribunal: TJDFT
Processo: 0739422-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0739422-32.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: REGINALDO EUGENIO BASTO DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 77948377, admitiu o recurso especial e sobrestou o extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ (ID 77948377) não conheceu do apelo. Logo, retornem os autos à COREC para que lá permaneça sobrestado o extraordinário até a publicação do acórdão paradigmático, proveniente do julgamento do RE 1.516.074/TO (Tema 1.349), o qual definirá a controvérsia sobre a “forma de incidência da Taxa SELIC, conforme previsto no art. 3o da EC no 113/202”. Assim, remetam-se os autos à COREC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019